Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-61.2024.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001224-61.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALUISIO SIQUEIRA MATTA - CPF: 080.844.831-53 (APELANTE), ALUISIO SIQUEIRA MATTA - CPF: 080.844.831-53 (ADVOGADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (APELADO), LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - CPF: 951.026.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a análise da demanda. O autor pleiteia o reconhecimento da ilegalidade de cobrança de consumo de água que destoou significativamente de seu histórico de consumo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, afronta o princípio da primazia da solução de mérito.

III. Razões de decidir:

3. A petição inicial apresentada pelo recorrente contém os elementos essenciais para a compreensão da demanda, não havendo justificativa para sua rejeição.
4. O indeferimento da inicial deve ocorrer apenas em casos excepcionais, quando a peça for manifestamente ininteligível ou inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. Eventual insuficiência na exposição dos fundamentos poderia ser sanada no curso do processo, sem que isso causasse prejuízo ao réu.

6. O princípio da primazia da solução de mérito deve ser observado, de modo a garantir que a pretensão do autor seja devidamente apreciada pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda.
Tese de julgamento: “O indeferimento da petição inicial somente se justifica em situações excepcionais, quando inviabilizar o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a observância do princípio da primazia da solução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 330, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.784.032/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALUISIO SIQUEIRA MATTA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Procedimento Comum, ajuizada em desfavor de SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, julgou-a improcedente, extinguiu o feito, nos termos do 485, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas
e despesas, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular laborou em equívoco ao deixar de considerar a sua pretensão. Aduz que apresentou provas de violação de seu direito a uma tarifa justa pela utilização do sistema de água do município.

Requer a reforma da sentença singular para o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 250527163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
ALUISIO SIQUEIRA MATTA
resultou da descoberta, pela parte autora, do registro em sua conta de utilização de água, de consumo muito acima do considerado usual. Diante da discrepância, alega que, ao depois de buscar resolver administrativamente o problema, sem sucesso, entendeu necessário buscar a prestação jurisdicional do Estado para ver seus reclamos considerados. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Num. 250527159).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que apresentou os fundamentos jurídicos necessários para a propositura da ação. Instado a emendar a peça exordial, afirma que o fez, ainda que, em seu entendimento, medida injustificável, do ponto em que se exigiu a complementação com apresentação de fundamentos jurídicos do seu pedido.

O apelante afirma que a demanda possui correlação entre a causa de pedir e o pedido formulado, visto sustentar cobrança de consumo de água não condizente com a média histórica de sua residência nos últimos 27 (vinte e sete) meses, de 12 m3, para de 119 m3.

Ao caso em tela, constata-se que a petição inicial apresentada pelo recorrente contém elementos suficientes para permitir a compreensão da demanda, estando presentes os requisitos estabelecidos no artigo 319 do CPC. O fato de o magistrado ter entendido de forma diversa não pode implicar, por si só, no indeferimento da inicial, uma vez que eventual insuficiência na exposição dos fundamentos poderia ser sanada no curso do processo, sem que isso resultasse em prejuízo ao réu.

Ademais, o recorrente procedeu ao pagamento das custas processuais, apresentando o devido comprovante e documento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso atestando a entrada da receita, demonstrando a regularidade do preparo recursal. Também ressaltou que retificou o pedido na peça inicial para evitar dúvidas e garantir que a correlação entre a causa de pedir e o pedido formulado fosse reconhecida.

O c. STJ orienta que o indeferimento da inicial deve ocorrer apenas em situações excepcionais, nas quais a petição seja manifestamente ininteligível ou inviabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa (STJ AgInt no REsp 1.784.032/PR). Ainda, há precedentes reconhecendo a abusividade de cobranças que destoam de forma desproporcional do histórico de consumo do usuário, evidenciando a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatos apresentados pelo autor, que não pode ser obstada pela extinção prematura da demanda.

Assim, ao indeferir a petição inicial, o juízo de primeiro grau violou o princípio da primazia da solução de mérito, prejudicando o direito do recorrente de ver sua pretensão apreciada pelo Judiciário.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda e da legalidade da cobrança impugnada.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025